Tribunal: STF
Processo: HC 247713
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Busca domiciliar. Fundada suspeita. Inexistência de ilegalidade. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Osita Ilechukwu contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 877.850/SP (evento 10).



    O paciente foi condenado à pena 7 anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 12 da Lei 6.368/76 (evento 12, fls. 2-17).



    No writ, a Defesa sustenta a ocorrência de nulidade processual consubstanciada na violação ao domicílio do paciente sem fundadas razões para o ingresso policial em sua residência. Argumenta flagrante ilegalidade, tendo em vista que “os policiais rumaram a residência do paciente e forçaram a porta e adentraram no imóvel sem autorização judicial”. Requer, em medida liminar, a suspensão do processo. No mérito, pleiteia pelo reconhecimento da ilicitude das provas obtidas e das derivadas, com o consequente trancamento da ação penal. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido (evento 3): 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto por Osita Ilechukwu contra a decisão que denegou habeas corpus, em que se pleiteava o trancamento da Ação Penal n. 0007468-93.2005.4.03.6119, em razão de suposta nulidade na busca e apreensão domiciliar realizada em sua residência. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



     2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca e apreensão domiciliar realizada sem mandado judicial configurou constrangimento ilegal; e (ii) determinar se a ação penal deve ser trancada com base na alegada nulidade. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A busca e apreensão domiciliar encontra-se justificada pela situação de flagrante delito, conforme permitido pelo art. 5º, XI, da Constituição Federal, e art. 150, § 3º, II, do Código Penal. 



    4. O crime de tráfico de drogas, sendo de natureza permanente, legitima a atuação policial sem necessidade de mandado judicial, desde que comprovada a situação de flagrante. 



    5. As provas indicam que os policiais agiram dentro dos limites legais, não havendo indícios de desvio de conduta que pudessem caracterizar constrangimento ilegal, especialmente porque o acórdão hostilizado assentou a existência de diligências preliminares que indicavam flagrante delito no interior da casa. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo regimental desprovido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    In casu, a jurisprudência reafirmada no ato dito coator está em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados” (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10.5.2016).



    Incide, na hipótese, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial). 



    A existência de fundadas razões para o ingresso no domicílio do paciente encontra-se atestada no acórdão do Tribunal Regional Federal, de cujo voto condutor extraio, no que sobreleva, a seguinte passagem (evento 12, fls. 23-4):



    “(...)



    Consta dos autos que os policiais dispunham de informações que davam conta da prática do delito de tráfico transnacional de drogas e que em razão disso se deslocaram até o Aeroporto Internacional onde foi possível apurar que o réu Timothy Davidson efetuou o check in e em seguida se encontrou com Chinedu Cornelius que lhe entregara uma bolsa, momento em que foram então abordados e a cocaína foi encontrada. 



    Após ter sido flagrado com a droga, o corréu Chinedu Cornelius informou aos policiais que recebera a bolsa contendo a substância de Osita Ilechukwu para entregá-la para Timothy Davidson, para que a levasse para África do Sul. 



    O acusado Chinedu fornecera o endereço do acusado Osita, como sendo o local em que recebera a bolsa contendo a droga. 



    Assim, quando da entrada da residência os policiais já haviam abordado e prendido os réus Timothy Davidson e Chinedu Cornelius em flagrante pelo delito de tráfico de drogas, os quais indicaram o acusado Osita como o fornecedor da substância.



    Desse modo, havia indicativos de que o crime de tráfico de drogas, que é permanente, estava ocorrendo. O art. 5º, XI, da Constituição da República, e o art. 150, § 3º, II, do Código Penal admitem o ingresso em ambiente domiciliar quando se tratar de flagrante delito. 



    Verifica-se que a síndica do condomínio declarou nos autos da ação penal originária que os policiais compareceram ao local, tendo os questionado sobre o mandado, os quais lhe disseram que o crime já estava ocorrendo. Informou que seu cônjuge acompanhara a atuação policial (p. 46/48 do Id n. 279643174). 



    O cônjuge da síndica, o Sr. Jose Luiz de Medeiros, confirmou em Juízo que os policiais solicitaram autorização para entrada no condomínio e que acompanhara a diligência que resultou na apreensão de aparelhos celulares e outros objetos. 



    As declarações de Alexandre da Costa Oliveira, em Juízo, nos autos da ação penal originária, são no sentido de que os policiais entraram de maneira forçada no condomínio, tendo estourado a porta do apartamento. Acrescentou que não haveria drogas no imóvel em que residia sua irmã Márcia, cônjuge do acusado Osita. Disse que não residia naquele condomínio e que estava passando no local quando viu a movimentação e se interessou em saber o que estava acontecendo, pois, seus sobrinhos moravam ali (p. 13/15 do Id n. 27643267). 



    Restava comprovada a situação de flagrante por crime de tráfico de drogas quando da entrada dos policiais no imóvel, justificada, assim, a urgência da medida. As provas não revelam qualquer desvio de conduta por parte dos policiais que atuaram na diligência, que se deu para tentar efetuar a prisão de agente que estaria atuando na prática de crime permanente. Como consta dos autos, houve, de fato, a apreensão de drogas com os corréus Timothy e Chinedu e foi encontrada a substância no imóvel.



    Cumpre anotar que a alegação de nulidade já havia sido apreciada e afastada quando em decisão que indeferiu o pedido liminar em Habeas Corpus n. 5021740-35.2022.4.03.0000, que foi julgado em 17.10.22, tendo sido denegada a ordem pela 5ª Turma deste Tribunal Regional Federal da 3ª Região (Ids n. 267056309 e n. 267056312): 



    Dessa forma, depreende-se que a entrada forçada na residência do paciente ocorreu em razão de fundadas razões da ocorrência de crime de tráfico de drogas, em situação de flagrância e, não sendo encontrado o seu suposto autor, foi realizada a apreensão do objeto do crime e colhidas todas as provas para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. Portanto, a busca e apreensão domiciliar foi realizada para prender o suspeito de crime permanente e em estado de flagrante delito, fazer prova da infração e colher todos os elementos de convicção, nos termos do art. 240 do Código de Processo Penal, sendo realizada pessoalmente pela autoridade policial, não havendo, portanto, necessidade de prévia autorização judicial, conforme art. 241 do Código de Processo Penal (p. 9/12 do Id n. 267055114).” (destaquei).



    No mesmo contexto, o Superior Tribunal de Justiça consignou (evento 10): 



    “(...)



    Isso porque não foi demonstrado o alegado constrangimento ilegal na busca domiciliar, pois a fundamentação utilizada pelo acórdão hostilizado, que entendeu pela legalidade da diligência, em razão da existência de diligências preliminares que indicavam flagrante delito no interior da casa, está com consonância com o entendimento desta Corte Superior. Confira-se a razão declinada pela Corte estadual (fls. 20/21 – grifo nosso):



    (...).”



    Presente a justificativa, as discussões a respeito da pertinência das razões apresentadas e de sua compatibilidade com as provas produzidas nos autos e com os indícios existentes ao tempo da investigação são matérias atinentes ao mérito da ação penal, não tendo lugar na via estreita do habeas corpus. 



    Para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores sobre as circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações por ele deduzidas no writ. Nesse sentido, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que ´ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024)



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente